Tribunal: CARF
Processo: 16095.720359/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720359/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.887 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
F.W. TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA
MAQUINAS OPERATRIZES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, presume-se omissão de receita,
a falta de comprovação, por parte do contribuinte, da origem dos depósitos
encontrados em sua conta corrente. Nesses casos, intimado para apresentar tal
comprovação no curso da fiscalização, é ônus do contribuinte demonstrar a
origem dos valores. Caso não o faça, ainda teria a oportunidade de faze-lo no
processo contencioso. No caso dos autos, a recorrente se limitou, tanto na
impugnação, quanto no recurso voluntário, a alegações singelas e genéricas de
que os depósitos encontrados em suas contas decorreram de empréstimos
obtidos e que teriam sito pagos, sem apresentar nenhuma prova desses fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720359/2012-77
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.887 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720359/2012-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que manteve
autuação contra a empresa ora recorrente.
Em síntese, o caso versa sobre auto de infração lavrado contra a empresa indicada
acima, em que foram constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL e PIS/COFINS reflexos,
nos termos do auto de infração de fls. 02 e demonstrativos anexos.
De acordo com o TVF de fls. 491/513, a empresa foi autuada por omissão de
receita, com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, decorrente da falta de comprovação da
origem de valores depositados em sua contas correntes, após auditoria sobre os respectivos
extratos bancários. Conforme a fiscalização, a recorrente não teria oferecido à tributação o
montante de R$ 16.763.024,26 para o ano calendário 2009, sobre o qual incidiram os tributos
citados acima. Em relação à CSLL, considerando que a empresa declarou em DIPJ que prestou
serviços tributados pelo IRPJ sob o coeficiente de 32% de lucro presumido, em razão da omissão
de receita, aplicou-se a regra do art. 24 da Lei no 9.249, de 1995, que prevê incidência do maior
percentual de lucro presumido nos casos de receita omitida.
A recorrente apresentou a impugnação de fls. 560/564, alegando, basicamente,
que em razão de dificuldades financeiras, realizou empréstimos junto a empresas de factoring,
bancos etc. Como garantia dos empréstimos, apresentou títulos sacados contra os seus clientes.
Assim, os valores que ingressaram em suas contas correntes viriam dos títulos pagos pelos seus
clientes e que depois eram transferidos para os credores dos empréstimos. Acrescenta que os
valores encontrados nos extratos decorrem, em grande parte, de TED-T, o que confirmaria sua
versão. Além disso, não teria o auto de infração considerado os empréstimos contraídos pela
recorrente com as empresas de factoring, tendo analisado somente extratos das contas bancárias,
sem considerar o pagamento dos empréstimos tomados perante essas firmas. Alega ainda que,
contrariamente ao relatado no TVF, não teriam sido descontados da base de cálculo dos tributos
lançados, alguns eventos sem interesse fiscal, tais como transferências entre contas correntes da
mesma titularidade, devolução de cheques, estornos de débitos, contratação de empréstimos etc.
Por fim, cita precedentes do Carf que alega darem respaldo à sua defesa, pede que o processo
seja baixado para diligência e requer que o auto de infração seja julgado insubsistente e anulado
o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos, por inexistência de elementos fáticos e jurídicos
que possam lhe dar respaldo.
Em sua decisão, a DRJ manteve integralmente a autuação, forte na defesa do art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, que prevê a caracterização da omissão de receita a partir de provas
indiciárias, como é o caso de extratos bancários, quando os lançamentos não são comprovados
pelo contribuinte, depois de intimado para esse esclarecimento. No caso dos autos, aduz ainda a
DRJ, que a empresa, na impugnação, faz alegações genéricas de que a autuação não teria
considerado os empréstimos que teria pago, mas não faz nenhuma prova dessas alegações, seja
com juntada dos contratos de empréstimo, seja com a prova do seus respectivos pagamentos. No
mais, afastou os pedidos de perícia e de diligência contábeis, por falta de motivação de fato e de
direito (fls. 648/656).
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 672/678, suscitando preliminar
de nulidade e, no mérito, manteve a tese de que os depósitos encontrados em suas contas
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.887 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720359/2012-77

correntes vieram de empréstimos e que tais teriam sido pagos, de modo que não constituíram
receita tributável. Pede a nulidade do auto de infração e, no mérito, o provimento do recurso.
Conforme o despacho de fls. 690/691, o processo foi distribuído orginalmente ao
Conselheiro Breno Ferreira Martins Vasconcelos e, em razão da renúncia do seu mandato, foi
redistribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente suscita no recurso voluntário preliminar de nulidade que, a rigor, se
confunde com o mérito. Isso porque, em resumo, sustenta que o auto de infração seria nulo por
que não veio acompanhado de provas da ocorrência do fato gerador.
Sem prejuízo da confusão dessa matéria preliminar com o mérito, e a fim de evitar
maiores digressões teóricas, entendo que é o caso de se afastar tal preliminar, porque,
contrariamente ao que alega a recorrente, o auto de infração veio acompanhado de robusta prova
dos fatos que ensejaram os lançamentos tributários. Observe-se que o caso se trata de omissão de
receita fundado em auditoria sobre extratos bancários. Os extratos bancários que serviram de
base para a autuação estão juntados das fls. 27/340.
Assim, não tem fundamento na realidade dos autos a alegação de nulidade
levantada pela recorrente, razão pela qual, a preliminar deve ser rejeitada.
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre à recorrente. Note-se que toda a
controvérsia gira em torno de autuação fundada em omissão de receita, em que a fiscalização
intimou a recorrente para apresentação de depósitos bancários para respectiva auditoria sobre
esses documentos.
Conforme o TVF, da auditoria sobre tais extratos bancários, foram excluídos de
ofício alguns eventos sem interesse fiscal, tais como transferências entre contas correntes da
mesma titularidade, devolução de cheques, estornos de débitos, contratação de empréstimos etc.
Assim, restou um total de R$ 21.041.803,59 sem comprovação. A recorrente foi intimada para
comprovar tais valores. Dos documentos entregues, a fiscalização considerou justificados mais
R$ 4.278.779,33. Assim, a recorrente foi novamente intimada para comprovar o saldo
respectivo, mas não apresentou tais comprovações.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.887 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720359/2012-77

Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, a recorrente apresenta
alegações genéricas e singelas de que os valores encontrados nos extratos decorrem de
empréstimos realizados perante instituições financeiras e empresas de factoring. No entanto, não
apresenta nenhum contrato referente a esses empréstimos e nem prova dos seus respectivos
pagamentos.
Aliás, a decisão da DRJ ressaltou exatamente este ponto, dando conta de que
alegações genéricas não constituem meio de prova que justifique a origem de depósitos em conta
corrente. No recurso voluntário, a recorrente não junta nenhuma prova que possa rebater a
presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, insistindo na estratégia de alegar
genericamente que as entradas e saídas de valores de suas contas correntes estariam
comprovadas nos autos, razão pela qual não havia fato gerador para o IRPJ, CSLL e
contribuições reflexas.
Assim, sem mais delongas, entendo que, pela insuficiência de provas, não há nada
a ser provido.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital